Tribunal: TJMMG
Processo: 2000041-28.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL - REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA PMMG - PRELIMINAR - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - PRODUÇÃO DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DAS DEGRAVAÇÕES DE ESCUTA TELEFÔNICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - NÃO COMPROVAÇÃO - NÃO INSTRUÇÃO DO PROCESSO COM CÓPIA DAS SINDICÂNCIAS QUE ANTECEDERAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - IMPOSSIBILIDADE DA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ILEGALIDADE NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000041-28.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/03/2023 Publicação: 29/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CIVEL – REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA PMMG – PRELIMINAR – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DAS DEGRAVAÇÕES DE ESCUTA TELEFÔNICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – NÃO COMPROVAÇÃO – NÃO INSTRUÇÃO DO PROCESSO COM CÓPIA DAS SINDICÂNCIAS QUE ANTECEDERAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – IMPOSSIBILIDADE DA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ILEGALIDADE NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wesley Paulino Alves da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o pedido preliminar de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Wesley Paulino Alves da Silva em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo-disciplinar proveniente de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) que determinou a sua exclusão das fileiras da PMMG. Extrai-se dos autos que o ex-militar foi submetido ao PAD de Portaria n. 101.114/2013-10ª RPM e, ao final, foi demitido da Corporação. A notificação acerca da reunião para instauração do PAD apresenta o seguinte teor (Evento 1 – DOC5, fls. 9/10 do processo originário): [...] Notifico-lhe para comparecer às 16:00 horas do dia 18/02/2013, à sala da P3 desta Unidade, a fim de acompanhar a reunião de instalação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) sobre os fatos constantes na portaria n. 101.114/2013–PAD/10ª RPM, a que responderá como incurso nos seguintes dispositivos da Lei 14.310/02 – CEDM; no inciso XVI do art. 13 (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício) e inciso VIII do artigo 14 (deixar de providenciar medida contra irregularidade de que venha a tomar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 conhecimento ou esquivar-se de tomar providência a respeito de ocorrência no âmbito de suas atribuições) por ter deixado de, no mínimo, fazer comunicação das negociações/vendas ilícitas de veículos suspeitos frutos de crimes, de que tinha conhecimento de estarem ocorrendo, aos seus superiores/comandantes e ainda por ter omitido providências das irregularidades que tomou conhecimento; no inciso III do art. 13 (faltar publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), conforme investigação do Ministério Público de Minas Gerais (Denúncia Criminal e Ação Civil de Improbidade Administrativa acostada à exordial), quando, juntamente com os outros militares sindicados e os cidadãos civis Agnaldo José Alves, Ernane Pires de Andrade e “Tiago de Tal”, com unidade de desígnios, participaram das negociações de veículos furtados; no inciso III do art. 15 (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes) c/c artigo 9º incisos I, II, IV, X e XIII (I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade profissional; II – observar os princípios da Administração Pública, no exercício das atribuições que lhe couberem em decorrência do cargo; IV – cumprir e fazer cumprir as leis, códigos, resoluções, instruções e ordens das autoridades competentes; X – cumprir seus deveres de cidadão; XIII – preservar e praticar, mesmo fora do serviço ou quando já na reserva remunerada, os preceitos da ética militar), pois se espera do Policial Militar o fiel cumprimento às normas e obediência à ética militar, observado os princípios da Administração Pública, cumprindo e fazendo cumprir as leis, códigos, resoluções, instruções e ordens das autoridades competentes, bem como seus deveres de cidadão, mesmo em horário de folga quando deverá preservar e praticar os preceitos da ética militar, todos estes artigos/incisos do CEDM c/c o inciso II, art. 64 (será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que: II – praticar ato que afete a honra e o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado), devendo comparecer com seu defensor, que poderá ser advogado regularmente constituído ficando, desde já, concitado a apresentar suas provas [...] [...] Não se conformando com a referida situação e objetivando a anulação do ato administrativo que ensejou a sua exclusão das fileiras da Corporação, o ex-militar ajuizou, perante o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas, “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CC REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR E PAGAMENTO DE VERBA SALARIAL E REFLEXOS ADMINISTRATIVOS INERENTES E DANO MORAL” (Evento 1 – INIC1 do processo originário), na qual defendeu a ilegalidade do ato administrativo-disciplinar (exclusão) decorrente do PAD a que foi submetido. Para fundamentar a sua pretensão, em síntese, alegou que precederam à instauração do PAD três sindicâncias administrativas, de Portarias n. 101.074/2012, 104.069/2012 e 104.713/2012, com o fim de apurar suposta comercialização de carros furtados ou “FINAM”. Afirmou que foi submetido ao PAD de Portaria n. 101.114/2013-10ª RPM – no qual foram condensadas informações levantadas nos procedimentos administrativos prévios retrocitados –, que culminou na sua demissão do serviço público. Alegou que na sindicância de Portaria n. 101.074/2012 – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 10ª RPM –, por meio do Ofício n. 056/2012, foi requerida, junto ao juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Monte Carmelo, cópia das degravações telefônicas constantes no bojo do Processo Criminal n. 0060156-02.2011.8.13.0431, no qual o requerente e outros militares figuravam como réus, sendo que o referido pleito foi indeferido pelo magistrado da causa. Alegou que as degravações da escuta telefônica foram ilegalmente juntadas à sindicância e, ainda assim, fundamentaram as decisões prolatadas pela demissão do requerente, o que tornaria nulo o PAD consoante entendimento pacificado do c. Superior Tribunal de Justiça, que cita. Disse que, em sede de recurso, foram opostas defesas de ordem processual sobre as quais o comandante-geral da PMMG e o governador do Estado de Minas Gerais não se pronunciaram ou o fizeram de forma contrária à lei/súmula, apresentando fundamentação contrária à análise das preliminares arguidas. Disse que o governador do Estado, no recurso dirigido a ele, deixou de manifestar-se sobre a preliminar suscitada referente à utilização de provas ilícitas no PAD. Afirmou, ainda, que a decisão demissionária se mostra desproporcional e desarrazoada, uma vez que, de todos os militares processados, era o único que possuía o veículo original, regular e lícito. Afirmou que o único automóvel comprovadamente adquirido por ele foi o veículo Astra JTW 3497, o qual, consoante perícia realizada, estava em situação regular. Alegou que o comandante-geral da PMMG atribuiu ao requerente negociações de veículos irregulares entre as datas de dezembro de 2011 e fevereiro de 2012, condutas que estariam atingidas pelo instituto da prescrição. Asseverou, entretanto, que tais informações foram extraídas das conversas telefônicas, sendo, assim, provenientes de prova ilícita; que existem erros cruciais de transcrição; e que inexiste qualquer materialidade que comprove o comércio de veículos que não o Astra. Aduziu que o fato de ter sido ilegalmente demitido das fileiras da PMMG configura situação extremamente vexatória e deprimente, passível de indenização por danos morais. Pugnou, ao final da exordial, pela procedência da ação, para declarar nulo o PAD n. 101.114/2013 a partir da decisão do comandante da 10ª RPM, ficando as novas decisões a serem proferidas proibidas de fazer qualquer menção às escutas telefônicas; pela nulidade da decisão demissionária, por violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, com a consequente reintegração e o pagamento de todos os vencimentos e as vantagens que deixou de perceber, desde a data da sua demissão; pela condenação do réu ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como dos honorários de sucumbência. À causa, foi atribuído o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 1 – CONT20 – processo originário). Em sede de preliminar, suscitou a incompetência absoluta da justiça comum para apreciar o pedido de reintegração formulado pelo autor. No mérito, em síntese, refutou as alegações apresentadas pelo autor e defendeu a legalidade do processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 administrativo. Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos formulados O autor apresentou impugnação à contestação (Evento 1 – IMPUGNAÇÃO22 – processo originário). O meritíssimo juiz de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas, com fulcro no §4º do art. 125 da Constituição Federal, declinou da competência para apreciação do feito e determinou o seu envio para esta Justiça especializada, (Evento 1 – DECL COMPE23 – processo originário), tendo o feito sido distribuído à 5ª AJME, sob o n. 2000041-28.2022.9.13.0005. Determinada a abertura de vista às partes para especificação de provas (Evento 8), o Estado de Minas Gerais e o autor informaram que não tinham mais provas a produzir e requereram o julgamento antecipado da lide (Eventos 12 e 13, respectivamente). Oportunizada às partes a apresentação de alegações finais, o autor e o Estado de Minas Gerais as apresentaram (Eventos 19 e 23, respectivamente). O meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer dos vícios suscitados pela parte autora no processo administrativo-disciplinar objeto deste processo e o condenou ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa (Evento 25 – SENT1). Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (Evento 31). Nas razões recursais, a defesa do apelante assevera que, na fundamentação apresentada pelo magistrado, a negativa de autorização das provas emprestadas teria se dado no bojo de sindicância regular que, originariamente, não compõe, nos termos da portaria, o PAD a que o recorrente foi submetido. Assevera que, apesar da correlação feita na r. sentença, na inicial, pecou pela informação imprecisa, mas correta, de que todos os pedidos das autoridades militares, nas diversas sindicâncias que antecederam o PAD do apelante e dos demais militares, ocorreram no bojo do pedido judicial de interceptação eletrônica, Autos de numeração 0060156-02.2011.8.13.0431 da Comarca de Monte Carmelo/MG. Aduz que, como se denota dos Ofícios n. 56/2012, na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 101.074/2012, na SAD n. 04/2012 e na SAD n.103.370/SRR/2012, os pedidos de cópia das degravações telefônicas ocorreram junto ao Juízo da Comarca de Monte Carmelo, nos Autos n. 0060156-02.2011.8.13.0431, sendo que, na SAD n. 103.370/2012, houve manifestação expressa pelo indeferimento do empréstimo da prova. Na SAD n. 101.074/2012, assevera que houve apenas a informação prestada pelo encarregado da sindicância, 2º Ten PM Sandro Barbosa, no sentido de que as degravações teriam sido fornecidas pelo Poder Judiciário de Monte Carmelo, contudo sem colacionar aos autos a suposta autorização. Assevera que o referido oficial, responsável pela apuração de duas sindicâncias que antecederam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 o PAD (SR 101.074 e SR 104.069), ao ser inquirido como testemunha neste, respondeu que, salvo engano, adquiriu as cópias dos CDs de áudio e relatório do GCOC com o Ten. Cel. PM Ângelo Russo. Aduz que não houve confirmação de que o Ten Sandro teria recebido, mediante autorização do Juízo de Monte Carmelo, as degravações juntadas. Sustenta, em vista da documentação apresentada com o recurso de apelação (fls. 179/262 e fls. 263 da SAD 101.074/2012), que foram colacionadas aos autos do procedimento administrativo as degravações das interceptações telefônicas, sem autorização judicial. Sob a alegação de que se trata de matéria de ordem pública, inclusive com possibilidade de desdobramentos de responsabilidade administrativa e criminal – se confirmada que não foi autorizado o empréstimo das degravações pelo juízo de Monte Carmelo, em quaisquer dos pedidos rogados pelas autoridades militares –, a defesa do recorrente pugna pela conversão do julgamento em diligência. A diligência pleiteada consistiria na expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Monte Carmelo solicitando informação quanto ao deferimento ou não dos pedidos realizados pelas autoridades militares no bojo da Ação 0060156-02.2011.8.13.0431, no tocante ao empréstimo das provas relativas às degravações nas sindicâncias que precederam os PADs. O causídico ressaltou que, na peça vestibular da ação, foi requerida a produção de prova nesse sentido (oficiar o Juízo de Monte Carmelo), sendo que não foi efetivada pelo juiz a quo. Em outro tópico, a defesa do apelante assevera que, confirmada a ausência de autorização judicial para o empréstimo das degravações telefônicas, ante a patente e inequívoca utilização das referidas degravações para fundamentar a decisão demissionária, impõe-se a decretação da nulidade da demissão imposta ao recorrente. Afirma que da análise da decisão proferida pelo comandante-geral da PMMG, constata-se que a referida autoridade se valeu de diversas passagens das transcrições das degravações ilegalmente juntadas para fundamentar sua decisão. Aduz que, de igual, forma, a decisão do governador do Estado se valeu das assertivas anteriormente expostas pelo comandante-geral da PMMG, asseverando, no item 1.16.2, que encontra-se completamente desprovida de procedência a alegação da defesa de que o processo é nulo, uma vez que não houve autorização judicial para a utilização das interceptações telefônicas, pois conforme extrai-se da decisão final exarada pelo Comandante-Geral, a comprovação das acusações que pesam contra o recorrente não foram baseadas apenas nas escutas telefônicas, e sim no conjunto probatório especificado nas contrarrazões. Assevera que as referidas autoridades não se pronunciaram efetivamente sobre a nulidade da prova emprestada, limitando-se a dizer que as decisões não foram pautadas exclusivamente nas degravações. Assim, afirma ser inconteste a utilização parcial, nas decisões do governador do Estado e do comandante-geral da PMMG, de trechos relativos à degravação ilegalmente juntada, o que macularia, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 completo, a decisão combatida, uma vez que amparada, ainda que de forma parcial, em prova ilícita. Repisando que a juntada das degravações não foram autorizadas, sustenta que viciadas estão toda a produção de prova e as decisões prolatadas (ilicitude por derivação). Pugna, então, em sede de preliminar, que seja oficiado o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Monte Carmelo, solicitando informação quanto ao deferimento ou não dos pedidos realizados pelas autoridades militares no bojo da Ação n. 0060156-02.2011.8.13.0431 para que seja fornecida cópia dos áudios e das degravações dos mesmos. Pugna, ainda, pelo recebimento e pela análise, em sede recursal, da cópia da SAD n. 101.374/2012, como documento elementar para justa decisão da lide; pela reforma da r. sentença, para declarar a nulidade da decisão demissionária do apelante, com todos os reflexos administrativos, pecuniários e jurídicos, reintegrando-se-o às fileiras da PMM; e pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários de sucumbência, com acréscimo previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (ID 103468). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no artigo 178 do novo CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Inicialmente, analiso o pedido preliminar de conversão do julgamento em diligência. O apelante solicitou o deferimento de diligência para a expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Monte Carmelo solicitando informação quanto ao deferimento ou não dos pedidos das autoridades militares, no bojo da Ação 0060156-02.2011.8.13.0431, de empréstimo dos áudios e degravações das interceptações telefônicas realizadas pelo Grupo de Combate às Organizações Criminosas (GCOC). O recorrente assevera que, nas Sindicâncias n. 101.074/2012 e n.103.370/2012, por meio dos Ofícios n. 56/2012 e n. 04/2012, respectivamente, foram solicitadas cópias das degravações das interceptações telefônicas junto ao Juízo da Comarca de Monte Carmelo, nos autos do Processo n. 0060156-02.2011.8.13.0431. Afirma que, na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 103.370/2012, houve manifestação expressa pelo indeferimento do empréstimo da prova e que, na SAD n. 101.074/2012, houve apenas a informação prestada pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 encarregado da sindicância, 2º Ten PM Sandro Barbosa, no sentido de que as degravações teriam sido fornecidas pelo Poder Judiciário de Monte Carmelo. Assevera que o referido oficial, responsável pela apuração das duas sindicâncias que antecederam o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), ao ser inquirido como testemunha neste, respondeu que, “salvo engano, adquiriu as cópias dos CDs de áudio e relatório do GCOC com o Ten. Cel. PM Ângelo Russo”. Aduz que não houve confirmação de que o Ten Sandro teria recebido as referidas provas, mediante autorização judicial. Afirma que, na peça vestibular da ação, foi requerida a produção de prova nesse sentido (oficiar o Juízo de Monte Carmelo), a qual não foi efetivada pelo juiz de primeira instância. Analisando detidamente o conjunto probatório constante nos presentes autos, verifica-se que o Ten PM Sandro Barbosa, quando de seu depoimento como testemunha no PAD, realmente informou que adquiriu as cópias dos CDs de áudio e do relatório do GCOC do Ten. Cel. PM Ângelo Russo. Entretanto, em seu depoimento, também afirmou ter ciência da existência da autorização judicial para anexação e utilização das referidas provas. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do depoimento prestado pelo Tenente Sandro Barbosa de Oliveira (Evento 1- DOC6, fls. 38/40 – processo originário): [...] [...] Que foi responsável inicialmente por dois procedimentos; que ao buscar informações a respeito do acidente envolvendo o Sd Dalci Maciel, constatou ter ocorrido o fato em rodovia próxima à cidade de Uberaba; que não houve o registro do fato, havendo simplesmente o registro de BOS pela alegação dos militares, Sd Dalci e SD Paulo Maciel, de que ninguém havia se machucado e que o veículo não tinha seguro opcional; [...] que constatou ter sido o veículo acidentado, um Honda Civic, rebocado até a cidade de Monte Carmelo [...]; que o veículo Honda Civic foi levado para a cidade de Patos de Minas, a fim de tentar recuperá-lo em virtude do acidente; que tanto o Sd Dalci quanto o Sd Paulo, ao tomarem conhecimento de que o veículo Honda Civic estava sendo “investigado” pelas Polícias Civil e Militar, estes providenciaram nova remoção do veículo, para local desconhecido por este declarante; que foi feito REDS de apreensão da placa do veículo Honda Civic; que o veículo Honda Civic pertencente ao Sd Dalci foi adquirido na cidade de Ribeirão Preto-SP, mais precisamente no terminal rodoviário daquela cidade, onde se faziam presentes o Sd Dalci Maciel e o Sd Wesley; que o Sd Dalci várias vezes esteve presente na 157ª Cia PM Especial com o veículo Honda Civic, uma vez que o veículo apresentava todas as características de um veículo idôneo; que o veículo original encontrava-se em circulação no estado de São Paulo; que o Sd Paulo Maciel estava em companhia do Sd Dalci ao adquirir o veículo Toyota Corolla; que na data do acidente com o veículo Honda Civic, ambos deslocavam-se para a cidade de Ribeirão Preto; que em virtude do acidente o veículo Toyota Corolla foi adquirido na cidade de Uberaba, mais precisamente no terminal rodoviário daquela cidade, onde se faziam presentes o Sd Dalci e o Sd Paulo Maciel [...] que em virtude do acidente, o Sd Wesley deslocou para o local a fim de prestar apoio aos militares acidentados; [...] que sabe dizer em virtude das declarações do Sd Paulo Maciel que este, ao tomar conhecimento da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ilicitude do veículo Toyota Corolla, sustou os cheques que haviam sido entregues ao vendedor na cidade de Uberaba e entregou o veículo ao Sd Dalci; que o Sd Paulo Maciel disse ainda ter sido ameaçado pelo Sd Dalci para que não entregasse o veículo a nenhuma autoridade policial ou representante do Ministério Público; [...] PERGUNTADO, respondeu que após conclusão das informações contidas nos autos, ratifica o fato dos militares Sd Dalci, Sd Wesley e Sd Gustavo terem conhecimento da forma ilícita na qual os veículos estavam sendo adquiridos; [...] PERGUNTADO, respondeu que afirma que o veículo Honda Civic, placa DWC-4077, adquirido pelo Sd Dalci tratava-se de veículo clonado pelo fato da existência de veículo regular com a mesma placa no estado de São Paulo; [...] PERGUNTADO, respondeu que salvo engano adquiriu as cópias dos CDs de áudio e relatório do GCOC com o Sr. Ten Cel Ângelo Russo. [...] PERGUNTADO, respondeu que sabe dizer que existe autorização do Juiz para anexação e utilização das degravações do GCOC. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado[...] [...] Da análise dos autos também se constata que, na peça vestibular da ação, o apelante realmente requereu que fosse solicitada informação ao juízo criminal da Comarca de Monte Carmelo para esclarecimento acerca da autorização do empréstimo das provas (áudio e degravações das interceptações telefônicas). Entretanto também é possível constatar que, quando o requerente, ora apelante, foi intimado para especificar as provas que pretendia produzir (Evento 8), este se manifestou no sentido de que o processo já se encontrava em condições de julgamento (Evento 13 – MANI1), nos seguintes termos: [...] 4. A presente Ação, como destacado, é de natureza DECLARATÓRIA com fins de serem reconhecidas as NULIDADES apontadas no Processo Administrativo Disciplinar, bem como a OMISSÃO da Decisão Demissionária quanto a elas, diferindo, portanto, das medidas Judiciais outrora rogadas. 5. Quanto ao comando para, querendo, Especificar Provas passíveis de produção, entende, o Requerente, que a matéria debatida é exclusivamente de Direito, comportando julgamento da Lide no estado em que se encontra. Termos em que, p. deferimento. [...] Assim, uma vez que o recorrente se absteve de postular pela produção da prova, ora pretendida, na fase processual adequada, operou-se a preclusão temporal, que consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - PRECLUSÃO - MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - PRELIMINAR REJEITADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 APLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PERMITIDA - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGAIS - SEGURO PREMISTA - LEGAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Ultrapassado o lapso temporal concedido pelo juízo para que a parte especifique as provas que pretendia produzir resta preclusa a oportunidade. Não se configura cerceamento de defesa o julgamento do processo sem realização de prova pericial quando se tratar de matéria exclusivamente de direito. Aplicam-se as disposições do CDC aos contratos bancários, conforme previsto na Súmula 297, do STJ. É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados com instituições financeiras após a edição da MP n.º 1.963-17/2000, desde que avençada. A taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes pode ser superior a 12% (doze por cento) ao ano, devendo ser observada a taxa média de mercado, referente ao período da contratação, como orientação para a análise da existência ou não de abusividade do percentual contratado. Conforme entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP e do REsp n. 1.639.259/SP, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Evidenciado nos autos que, por meio de contrato de adesão, foi imposta a contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, deve ser reconhecida a ocorrência de venda casada e declarada a nulidade da contratação. A repetição do indébito deverá ocorrer na forma simples, conforme jurisprudência pacífica do STJ, em atenção ao princípio que veda o enriquecimento indevido do credor. V.V. A adesão ao seguro oferecido pela instituição financeira é válida, desde que pactuado livremente entre as partes, inexistindo qualquer cláusula de obrigatoriedade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068522-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/06/2022, publicação da súmula em 23/06/2022) Em razão do acima exposto, entendo que o pedido de conversão do julgamento em diligência não merece acolhida, motivo pelo qual o indefiro. Superado este ponto, passo à análise de mérito do recurso. Sustenta o apelante que o comandante-geral da PMMG fundamentou sua decisão valendo-se de diversas passagens das transcrições de degravações ilegalmente juntadas na sindicância. E que a decisão do governador do Estado também teria sido igualmente fundamentada em tais degravações supostamente ilegais. De acordo com o apelante, as duas autoridades não se teriam pronunciado de maneira efetiva sobre a nulidade da prova emprestada, tendo ambas se limitado a dizer que as decisões não foram pautadas exclusivamente nas degravações. Assim, afirma ser inconteste a utilização parcial, nas decisões das citadas autoridades, de trechos relativos à degravação ilegalmente juntada, o que macularia, por completo, a decisão combatida, uma vez que amparada, ainda que de forma parcial, em prova ilícita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Pois bem. Nas decisões proferidas pelas autoridades citadas, restou expressamente consignado que a comprovação das acusações que pesam contra o recorrente não se baseara apenas nas escutas telefônicas. As referidas decisões constituem-se em atos administrativos e, como tais, de acordo com a doutrina administrativista clássica e majoritária, gozam de presunção relativa de legitimidade. Assim, para a desconstituição dos mesmos, a parte deveria comprovar a sua ilegalidade. Na hipótese concreta dos autos, todavia, não é possível auferir a existência de eventual ilegalidade nos atos proferidos pelo comandante-geral da PMMG e pelo governador do Estado. Isto porque, conforme noticiado pelo próprio apelante na peça vestibular da ação, precederam à instauração do PAD três procedimentos administrativos (sindicâncias de Portarias n. 101.074/2012, 104.069/2012 e 104.713/2012), com o fim de apurar suposta comercialização de carros furtados ou “FINAM” por policiais militares, entre os quais, o recorrente. Entretanto o recorrente não colacionou as citadas sindicâncias ao processo. Ressalte-se que, apesar de o recorrente consignar na peça vestibular que solicitou à Administração Militar cópia integral do PAD, sendo que lhe foram fornecidas apenas as cópias do “Tomo XI e seguintes”, a partir das Folhas 2.589 em diante, não há qualquer comprovação nos autos da negativa da Administração ao fornecimento das peças faltantes. Além disso, conforme já mencionado, quando da abertura de vista para especificação de provas, o recorrente nada requereu, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe é legalmente imposto. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DESABONADORAS. PESSOA PÚBLICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021). 3. "O Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade" (AgRg no AREsp n. 501.483/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe 27/4/2020). 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 568/STJ). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 6. No caso concreto, para modificar a conclusão do acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus da prova, bem como quanto à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito pelo autor, ora recorrente, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, medida inviável na presente via. 7. Para aferir se houve ausência de uniformização da jurisprudência pela Corte local, seria necessário rever o distinguishing realizado pelo Tribunal de origem, considerando que as decisões referem-se a vídeos distintos, como reconhece o próprio recorrente. Seria imprescindível, portanto, reexaminar o contexto fático-probatório de ambos os autos, providência vedada nessa sede especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) Assim, a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito, conforme lhe exigia o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual sua pretensão não deve ser acolhida. Com esses fundamentos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de março de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator